Tribunal: STF
Processo: RE 1501362
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “MAGISTÉRIO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GDPI - NÃO INCIDÊNCIA - VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO - QUESTÃO PACIFICADA - PRECEDENTES DO STF E TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTES - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA ORIGEM - SENTENÇA SUBSISTENTE - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS - 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.” (eDOC. 13)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201, do texto constitucional (eDOC. 15).



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o julgado se encontra em conflito com a tese fixada pelo STF, na medida em que a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI) se incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, segundo a legislação estadual que rege a matéria” pode “sobre ela incidir a contribuição previdenciária, vez que no julgamento do Tema 163, o Supremo Tribunal Federal só excluiu a incidência da contribuição sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria” (eDOC. 15, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 593.068/SC, tema 163 da repercussão geral, o Tribunal fixou tese no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a Gratificação de Dedicação Plena e Integral concedida aos professores do estado de São Paulo possui natureza eventual, concluindo pela não incidência de contribuição previdenciária. Nesses termos, colho o seguinte trecho da sentença de primeiro grau, mantida no acórdão recorrido:  



    “Sem delongas, cabe anotar que a E. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo fixou a tese jurídica de que deve ser afastada a inclusão da GDPI da base de cálculo dos adicionais temporais (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000375-21.2017.8.26.9050). 



    Na ocasião foi firmado o Entendimento n° 36: "Ementa: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. GDPI-Gratificação de Dedicação Plena e Integral. Verba de natureza pro labore faciendo. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Não integra a base de calculo do adicional por tempo de serviço as vantagens de caráter eminentemente transitório ou eventual. Verba condicionada à prestação de serviço em condições excepcionais que não integra a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.’, que serve de paradigma para os casos análogos, nos termos do artigo 6°, parágrafo quinto, primeira parte do Provimento 553/11. 



    Como se vê, é caso de acolhimento do pedido de restituição das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação de dedicação plena integral. Isso porque se trata de verba que não se incorpora aos vencimentos, de caráter transitório e específico.” 



    Assim, divergir desse entendimento quanto à natureza da gratificação, demandaria o exame da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigia municipal. Gratificação de risco. Base de cálculo. Contribuição previdenciária. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.469.136-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. NATUREZA DA VANTAGEM. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 135/2012. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.458.950-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente